Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700871-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, contra acórdão de ID 47436016. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48104733. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator